Tribunal: TCU
Processo: 020.984/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou Solicitação do Congresso Nacional em que se requereu a realização de fiscalização na concessão do Polo Rodoviário de Pelotas1/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o presente pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra o Acórdão 883/2020-TCU-Plenário , que cuidou de Solicitação do Congresso Nacional, consubstanciada na Proposta de Fiscalização e Controle 10/2019, encaminhada ao Tribunal pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, mediante o Ofício 95/2019/CFFC-P, de 11/7/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conceder o prazo de 180 dias solicitado, a contar da implementação do recebimento de informações de tráfego no Centro Nacional de Supervisão Operacional - CNSO, de acordo com o Plano de Ação apresentado no âmbito do atendimento do item 9.3 do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário ; 9.3. deferir o pleito de ingresso nos presentes autos, na qualidade de interessados, dos Exmos. Srs. Deputados Federais Marcel Van Hattem e Daniel Trzeciak e do Exmo. Sr. Deputado Estadual do Rio Grande do Sul Fábio de Oliveira Branco; 9.4. considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar requerido pelos Exmos. Srs. Parlamentares; 9.5. comunicar o teor desta decisão à ANTT, aos Exmos. Srs. Deputados Federais Marcel Van Hattem e Daniel Trzeciak, ao Exmo. Sr. Deputado Estadual do Rio Grande do Sul Fábio de Oliveira Branco e aos demais interessados.